Tribunal: TJDFT
Processo: 0721225-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DECRETADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MEDIDA NECESSÁRIA. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. De acordo com o art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias, desde que, presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional, bem ainda se restar demonstrada a necessidade imperiosa da medida.
2. Mantém-se a internação provisória de adolescente autor, em tese, de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas quando, diante da gravidade concreta do ato praticado, restar evidenciada sua necessidade para a garantia da ordem pública e proteção do menor infrator.
3. A mera alegação de que o paciente se insere no grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida.
4. Ordem admitida e denegada.